Tribunal: TJES
Processo: 5000146-32.2021.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Licitações
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-32.2021.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CONTACT SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
N.
5000146-32.2021.8.08.0030
.

PARTE INTERESSADA ATIVA:
CONTACT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
.

PARTE INTERESSA
DA
PASSIVA:
MUNICÍPIO DE
LINHARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário
da
respeitável sentença
de
id 1876465
,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares

nos autos
d
o mandado de segurança impetrado
por
CONTACT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

contra ato dito coator imputado
à
Secretári
a
Municipal de
Assistência Social de
Linhares,
que
concedeu a segurança pretendida no sentido de “
determinar a reabilitação da impetrante no edital de tomada de preço nº 013/2020.”

Não há recurso voluntário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20
de abril de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para MANTER a sentença.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.
5000146-32.2021.8.08.0030
.

PARTE INTERESSADA ATIVA:
CONTACT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
.

PARTE INTERESSA
DA
PASSIVA:
MUNICÍPIO DE
LINHARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de reexame necessário da respeitável sentença de id 1876465, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos do mandado de segurança impetrado por Contact Serviços e Construções Eireli contra ato alegado coator atribuído à Secretária Municipal de Assistência Social de Linhares, que concedeu a segurança pretendida no sentido de “determinar a reabilitação da impetrante no edital de tomada de preço nº 013/2020.”

Na petição inicial
alegou
a
impetrante
que participou do certame regido pelo edital de tomada de preço n. 013/2020 do Município de Linhares e teve sua proposta de preço desclassificada por motivo não previsto no edital,
qual seja,
verificação de um erro na composição do preço da proposta.
Disse que a desclassificação
dela além de frustrar o objetivo da licitação, implicaria em um custo adicional de mais de R$ 64.584,53 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), o que viola os princípios da economia e da eficiência.

A sentença não merece reforma
porque
mesmo com
a diferença dos valores do item 02.07.05 constantes na planilha de custos
(R$0,15)
e no valor apresentado pela impetrante
(R$0,18) –
cf. id 1876449 – fl. 46
- a proposta da impetrante é a mais vantajosa, haja vista que a segunda melhor proposta
apresentou uma diferença de
R$ 64.584,53 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos
) a maior -
cf. id 1876449 -
fl. 45
.

O
portuna a transcrição do seguinte venerando acórdão prolatado em situação que se assemelha com a versada no processo::

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA DA CONCORRENTE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE JULGADA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. 1. A postulante apresentou o melhor preço, cumprindo o critério de seleção exigido - Proposta mais vantajosa -, sendo considerada mera irregularidade a apresentação de apenas dois itens com valor unitário superior ao previsto no edital. 2. Essa e. Corte tem entendido que descabem interpretações excessivamente formalistas em procedimentos licitatórios, quando o conteúdo do regramento comporta relativização. Precedentes jurisprudenciais. 3. Apesar da formalidade que permeia o processo licitatório, não se mostra razoável que mero erro formal - Descumpriu dois itens, de duzentos e trinta itens, com diferenças de R$ 0,12 e R$ 0,10 - Tenha o condão de penalizar a licitante com a desclassificação, considerando ainda que foi a proposta mais vantajosa apresentada no certame. 4. Irregularidade que pode ser sanada de pronto, sem prejuízo algum a administração. 5. O formalismo exacerbado pode gerar danos não só ao estado como a empresa licitada, razão porque, o princípio do procedimento formal merece ser relativizado. Recurso provido. (TJRS; Apelação cível n. 0371987-57.2016.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; data do julgamento: 30-11-2016; data da publicação no Diário: 21-03-2017)

Posto isso, mantenho a respeitável sentença.

É
como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
N.
5000146-32.2021.8.08.0030
.

PARTE INTERESSADA ATIVA:
CONTACT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
.

PARTE INTERESSA
DA
PASSIVA:
MUNICÍPIO DE
LINHARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DIFERENÇA ÍNFIMA ENTRE PREÇO DA PLANILHA DE CUSTOS E O PREÇO APRESENTADO PELA EMPRESA LICITANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IRRAZOABILIDADE.. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Não se mostra razoável que uma diferença ínfima entre os valores da planilha de preço anexada ao edital e a apresentada por uma das empresas participantes da licitação tenha o condão de desclassificá-la, especialmente se considerar que foi dela a proposta mais vantajosa apresentada no certame.

2. - Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
manter a respeitável sentença
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de
20
22
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e manter a sentença, nos termos do voto do Relator.